Tribunal: TJMT
Processo: 0011655-34.2015.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011655-34.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.597.401-75 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS LIRIO BALBINO - CPF: 054.740.851-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO RIBEIRO SANTANA - CPF: 055.401.151-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIRIO BALBINO

TERCEIRO INTERESSADO: HÉLIO RIBEIRO SANTANA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 (POR DUAS VEZES), ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO E 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA – RECONHECIMENTO
EX OFFÍCIO
PARA O SENTENCIADO
HÉLIO RIBEIRO SANTANA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COESAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DOSIMETRIA DO RECORRENTE CARLOS ANTÔNIO
– VALORIZAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INERENTES AO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – PENA-BASE DO APELANTE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS À JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
–
PRECEDENTES STJ – PENA REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS e 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA – NO REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2.º, “b”, DO CP) –
DOSIMETRIA DO CORRÉU HÉLIO RIBEIRO
– PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO REDIMENSIONADA,
EX OFFÍCIO
, NOS MESMOS TERMOS DO RECORRENTE ANTÔNIO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 580 DO CPP
–
ESTABELECIDA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS –MULTA – NO REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2.º, “b”, DO CP)

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, quanto à condenação dos réus pelos delitos de corrupção de menor e associação criminosa.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que confirmaram a participação do recorrido nos fatos narrados na denúncia.

A majoração da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011655-34.2015.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIRIO BALBINO

TERCEIRO INTERESSADO: HÉLIO RIBEIRO SANTANA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Carlos Lírio Balbino
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, ID. 58209451 a 58209456, que julgou
procedente
a denúncia para condená-lo nos seguintes termos:

(i)

Artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), ambos do Código Penal
,
à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa;

(ii)

Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), por duas vezes
, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com aumento da pena em (1/6) um sexto, em concurso formal de crimes, tornando definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão;

(iii)
Associação criminosa com a participação de menores e armada, tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal,

à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Em concurso material (CP, art. 69), tornou definitiva a pena em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, artigo 33, § 2°, alínea “a”).

Nas
razões recursais
acostadas, ID. 58209460, a Defensoria Público pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para os crimes de corrupção de menores e de associação criminosa, isso porque o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da ação, sendo reduzido o prazo prescricional nos termos do art. 115 do Código Penal.

Assevera que entre a data do recebimento da denúncia 21.09.2015 e a data da publicação da sentença 03.05.2019, houve o transcurso de 03 (três) anos e 07 (sete) meses, superado, desse modo, o período de 02 (dois) anos para ocorrência da prescrição.

No
mérito
, requer a absolvição do crime de roubo majorado, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há nos autos provas de sua participação na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstancias judiciais da “
culpabilidade
” e “
consequências do crime
”.

Na terceira fase do processo dosimétrico, sustenta a redução a fração de 1⁄2 (metade), aplicada para o concurso de pessoas, para 1/3 (um terço).

Em sede de
contrarrazões
, ID. 58209464 a 58209465, o Ministério Público requer seja
parcialmente provido
o recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva nos crimes de corrupção de menores e associação criminosa.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
(ID. 63517486) tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIRIO BALBINO

TERCEIRO INTERESSADO: HÉLIO RIBEIRO SANTANA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o recurso visa, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para os crimes de corrupção de menores e de associação criminosa, de forma retroativa.

No mérito, pugna pela absolvição da imputação do delito de roubo circunstanciado por insuficiência probatória ou, alternativamente, à revisão da dosimetria da pena, com redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa atribuída aos vetores da
“culpabilidade”
e
“consequências do crime”
, aplicando a fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento.

A denúncia narra o que se segue:

“
01° FATO
.

No dia 05 de julho de 2015, por volta das 22h45min., em local próximo ao Motel Savana, neste Município e Comarca de Jaciara, os denunciados
HÉLIO RIBEIRO SANTANA
e
ANTÔNIO CARLOS LIRIO BALBINO
, com consciência e vontade, em coautoria ainda com os adolescentes Matheus Vinicius Costa Bueno (15 anos) e Cleiton Gustavo Carvalho de Aquino (16 anos), subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, uma pizza, a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em dinheiro, bem como um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), da Vítima Ademilson Rodrigues da Silva.

Com efeito, consta dos autos que na data em questão, os denunciados e seus comparsas adolescentes, já adrede mancomunados, encomendaram uma pizza na Pizzaria do Cheff, diante do que a Vítima Ademilson deslocou-se até o endereço apontado para realizar a entrega.

Chegando nas proximidades do Motel Savana, a Vítima avistou o denunciado Hélio, que acenou indicando o local de entrega. No entanto, quando a Vítima aproximou-se deste, foi surpreendido pelos comparsas Antônio Carlos, Matheus e Cleiton, todos encapuzados e dois destes armados com simulacros de arma de fogo, que imediatamente anunciaram o assalto e determinaram a entrega da pizza, de todo dinheiro que a Vítima trazia consigo e também de seu aparelho celular, após o que todos empreenderam fuga correndo.

Dias depois, a Vítima conseguiu localizar o celular roubado através do sistema de rastreamento, sendo este localizado na posse da menor Helen Cristina Mota Costa Marques, de apenas 12 (doze) anos de idade, a qual confirmou ter recebido aludido aparelho de seu namorado Hélio.

02° FATO
.

No dia 05 de julho de 2015, por Volta das 22h45min., em local próximo ao Motel Savana, neste Município e Comarca de Jaciara, os denunciados
HELIO RIBEIRO SANTANA
e
ANTÔNIO CARLOS LIRIO BALBINO
, com consciência e Vontade, corromperam e/ou facilitaram a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos
Matheus Vinicius Costa Bueno

(15 anos) e Cleiton Gustavo Carvalho de Aquino (16 anos),
com eles praticando o crime de roubo majorado narrado acima.

Com efeito, durante as investigações, elucidou-se que mesmo plenamente ciente que seus comparsas eram menores inimputáveis, os denunciados Hélio e Antônio praticaram com estes não só o delito de roubo majorado como vários outros crimes.

03° FATO.

Durante o ano de 2015, neste Município e Comarca de Jaciara, os denunciados
HÉLIO RIBEIRO SANTANA
e
ANTÔNIO CARLOS LIRIO BALBINO
, com consciência e Vontade, em coautoria ainda com os adolescentes
Matheus Vinicius Costa Bueno (15 anos) e Cleiton Gustavo Carvalho de Aquino (16 anos),

associaram, de forma estável e permanente, com o fim especifico de cometer crimes, mediante emprego de armas.

Com efeito, além dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores alhures descritos, extrai-se claramente dos autos que os implicados também cometeram vários outros delitos em conjunto, como um assalto à Lanchonete “Xanas Lanches”, praticado por Hélio, o menor Cleiton e terceiro individuo não identificado, além dos crimes de porte e posse de armas, conforme elencado pela Autoridade Policial no relatório de f. 69/72-IP.

Assim sendo, fica evidente que tratam-se de indivíduos de elevada periculosidade, entregues a prática reiterada de crimes graves, em sua maioria envolvendo o emprego de armas de fogo, restando claramente demonstrada a associação entre estes para o cometimento de crimes, mediante o emprego de armas e simulacros, os quais inclusive foram fabricados pelos próprios.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
HÉLIO RIBEIRO SANTANA

e ANTÔNIO CARLOS LIRIO BALBINO
como incurso nas disposições do
artigo 157, § 2°, II, do Código Penal, c.c. artigo 244-B, caput, do ECA, por duas Vezes, em concurso formal, c.c. artigo 288, parágrafo único, todos em concurso material
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta a acusação (art. 396 CPP) e se Ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenados.

Sobreveio sentença condenatória aplicando para o recorrente
Antônio Carlos
à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90); à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, em concurso material, restando definitiva em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, no regime inicial
fechado
.

De igual modo, condenou o corréu
Hélio Ribeiro
, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90); à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, em concurso material, tornou definitiva a reprimenda em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, no regime inicial
fechado.

O corréu Hélio não foi encontrado no endereço constante dos autos (ID. 58208499, 58209471 e 58209473) para intimação pessoal da sentença condenatória, vez que sua defesa foi exercida pela Defensoria Pública, intimado por edital, não apresentou recurso, sendo decreta sua revelia nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal (ID. 58209475):
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Da preliminar de prescrição
.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Antônio Carlos Lírio Balbino

nasceu no dia 08 de julho de 1995, desse modo, possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos (05 de julho de 2015).

Verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente pelo delito de
corrupção de menores
, foi de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Para o crime de
associação criminosa
, foi aplicada a reprimenda de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do
artigo 110, § 1º,
do Código Penal.

Consoante artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sabre a pena de cada um, isoladamente.

Verifica-se que tanto na reprimenda estabelecida para o crime descrito no artigo 244-B,
caput,
do ECA, quanto para o tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, não excederam a 02 (dois) anos, devendo a prescrição ser regulada pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 02 (dois) anos.

Os fatos foram consumados em
05.07.2015
, a denúncia recebida em
21.09.2015
(ID. 58208494), e a sentença de condenatória proferida em
03.05.2019
(ID. 58209456).

Observa-se, portanto, que
entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto.

Extrai-se dos autos que a mesma situação aplica-se ao sentenciado
Hélio Ribeiro Santana
, que nascido em 28 de abril de 1995, possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos (05 de julho de 2015).

A pena privativa de liberdade imposta ao corréu Hélio pelo delito de
corrupção de menores
, foi de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, p
ara o crime de
associação criminosa
.

Com efeito, na reprimenda estabelecida para os crimes descritos no artigo 244-B,
caput,
do ECA e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, para o sentenciado Hélio, não excederam a 02 (dois) anos, devendo a prescrição ser regulada pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Considerando a redução do prazo pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 02 (dois) anos, entre a data do recebimento da denúncia (21.09.2015) e a sentença (03.05.2019),

transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto,
de forma retroativa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
arguida para declarar a
extinção da punibilidade
do recorrente
Antônio Carlos Lírio Balbino
, declarando,
ex offício
,
para o sentenciado
Hélio Ribeiro Santana
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, quanto à condenação pelos delitos de corrupção de menores e associação criminosa.

Do mérito
.

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 58208474), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 58208475), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 58208476), Termo de Apreensão (ID. 58208483) e depoimentos colhidos da fase pré-processual e judicial.

Perante a autoridade policial, o recorrente
Antônio Carlos Lírio Balbino
disse que não participou do delito, que corréu Hélio Ribeiro Santana e os adolescentes Matheus Vinicius Costa Bueno (15 anos) e Cleiton Gustavo Carvalho de Aquino (16 anos), foram para sua casa após o roubo de uma pizza.

Nesse sentido, assim declarou, ID. 58208488:

“QUE, na data do fato, por volta das 23h:30 min chegou em sua residência HELIO, MATHEUS e CLEITON, dizendo que tinham acabado de roubar uma pizza e que estavam ali esperando o poeira baixar, pois se ficassem na rua a polícia iria leva-los; QUE, o declarante disse é vocês querem ferrar eu também"; QUE, perguntado quanto tempo eles ficaram em sua casa, respondeu "na base de meia hora ou mais" (sic); QUE, perguntado se os envolvidos consumiram a pizza em sua residência, respondeu “não", já chegou lá só com os papel e que só tinha uns pedaços e que eles mesmo comeu”(sic); QUE, perguntado se é comum os envolvidos frequentarem sua casa, respondeu" eles vai em casa de vez em quando; QUE, perguntado o porquê permitiu que eles continuassem em sua casa mesmo tendo conhecimento de que haviam acabado de praticar um crime, respondeu “eles ficaram em casa" (sic); QUE, perguntado se chegou pedir que eles fossem embora, respondeu que sim, que ainda assim os envolvidos insistiram para ficar; QUE, perguntado o porquê citaram seu nome como envolvidos no roubo da pizza, respondeu “daí não sei, daí é só com eles mesmo”(sic); QUE, perguntado como eles o chamam, respondeu “eles me chamam de Tonhão, mas são poucos que me conhecem por esse apelido, pois meu apelido é nego (sic); QUE, perguntado se encontrou os envolvidos antes do fato narrado, respondeu “vi eles de tarde, em frente a casa do HÉRCULES, estava lá, HERCULES, ALISSON, ERMESSON E MATHEUS, mas nem “bera” lá eu “bero”, onde tem muitos cara coisa boa que não é” (sic); QUE nega ter participado do roubo ao entregador de pizza, que reafirma que eles que fizeram isso e foram para sua casa; QUE, perguntado se em algum momento teve conhecimento que eles iriam praticar esse roubo, respondeu “não, nem tava sabendo de nada não" (sic); QUE, perguntado se 05 envolvidos frequentaram sua casa antes do ocorrido, respondeu "não"(sic); QUE, nega veementemente ter participado desse roubo, que acredita que esteja acusando por ter cortado os envolvidos de frequentar sua casa; QUE, perguntado quando que pediu para que os envolvidos não frequentasse sua casa, respondeu “um dia depois que eles apareceram com a pizza em casa" (sic); QUE, diante disso os envolvidos disse ao declarante “se nós roda" nos vai bota você no meio também, porque nós é de menor e você é de maior, nós não fica preso não, você fica preso”.

A vítima
Ademilson Rodrigues da Silva
, narrou perante autoridade judicial, detalhes o fato criminoso:

“que antes de se tornar policial trabalhava entregando pizza; que foi feito o pedido de uma pizza próximo ao Motel Savana e, ao chegar no local, um jovem acenou com a mão falando que era ali local da entrega; que quando foi conversar com eles um estava “de cara limpa” e os outros três estavam encapuzados, de modo que o que estava sem capuz permaneceu em silêncio; que os que estavam usando capuz informaram que só queriam a pizza; que eles pegaram a pizza, o celular e o troco da pizza; que um estava com um simulacro e o outro não pode notar que arma era, mas aparentava ser arma de fogo; que saíram correndo; que Hélio correu junto com os três que estavam encapuzados; que se lembra do rosto do suspeito; que após quatro dias conseguiu fazer o rastreio do celular que constava no endereço; que ao conversar com alguns policiais, eles haviam falado que naquele endereço havia dois rapazes que vieram de Santa Elvira e que havia uma grande concentração de jovens ali direto; que então perguntou se a polícia poderia ir até o local e ele iria acionar o sinal sonoro do celular;
que ao chegar no local, os policiais fizeram a abordagem e ele então acionou o sinal sonoro; que começou a tocar no bolso da menor; que era namorada de Hélio; que levou todos para delegacia, onde ele reconheceu o rosto de Hélio; que o mesmo possuía sotaque nordestino; que a menina disse que ganhou o celular de presente do namorado; que acredita ter sido chamado pelo Hélio no dia do fato;
que os que estavam encapuzados não falaram nada para Hélio; que Hélio se afastou um pouco enquanto os três encapuzados pediram para ele passar o dinheiro e o celular; que logo após os três saíram correndo; que Hélio correu junto com os suspeitos; que os quatros correram na mesma direção; que foi levado a pizza, dinheiro e o aparelho celular; que ao recuperar o aparelho celular havia fotos dele com arma, com o mesmo pessoal; que eles haviam pedido troco para R$ 100,00 (cem reais); que não se recorda quanto custava a pizza; que havia um refrigerante, mas eles não chegaram a ver; que o celular levado custava em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (sic, ID. 58209452).

O Policial Militar,
Sílvio
Belém Ramos
, narrou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que rastreou o celular da vítima, sendo encontrado com a namorada do corréu Hélio, ocasião em localizou ou demais envolvidos.

Confira-se:

‘ ... que foi levado o celular do entregador de pizza e pelo rastreamento indicou a casa onde se encontrava o aparelho; que
chegaram lá e entraram dentro da casa onde se encontravam três indivíduos; que lá foram encontrados os dois simulacros, sendo um deles apto a efetuar disparos
; que um dos que estava dentro da casa informou que o celular se encontrava com Hélio;
que se dirigiram a casa de Hélio porém o mesmo não se encontrava; que ao retornar encontraram Hélio no meio do caminho, onde o levaram para junto dos outros três
; que a vítima ligou novamente o celular e o aparelho tocou no bolso da menor Helen, onde foi feita a condução de todos para delegacia; que depois disso acabaram confessando a prática do crime; que Hércules, um dos irmãos, relatou tudo; que o roubo que aconteceu uns dias antes no “Xanos lanches” teria sido praticado pela mesma turma, inclusive com a utilização das mesmas armas; que foi mostrado ao proprietário do local e o mesmo disse que aparentava ser; que as armas foram apreendias”
(sic, ID. 58209452).

Ao ser ouvido em juízo, na qualidade de informante, o adolescente
Matheus Vinicius Costa Bueno
,
confirmou que todos estavam na casa do recorrente Antônio Carlos, quando resolveram fazer um assalto.

Nesse sentido, declarou:

“...
que estava na casa do Hércules quando desceram para casa de Antônio Carlos e, estando lá, resolveram fazer um assalto para ganhar dinheiro; que estavam lá ele, Cleiton, Hélio e Antônio Carlos; que Hélio acenou para o entregador de pizza e apontou o simulacro pedindo dinheiro, pizza e o celular; que após o roubo, voltaram para a casa de Antônio Carlos
; que não estava encapuzado e não se lembra se havia alguém encapuzado; que encontrou uma das arma no lixão e trocou com Hélio por um Skate; que a outra arma não era dele mas estava na casa de Hercules; que na hora do roubo acha que estavam portando as armas:
Hélio e Antônio Carlos; que dividiram a pizza entre os quatros e o dinheiro ficou só com os maiores; que o celular ficou com Hélio, sendo o aparelho encontrado com a Helen; que Hélio e Antônio Carlos sabiam que eles eram menores
;
Que o roubo no “Xanos lanches” foi praticado por Cleiton e Hélio, mas saíram da casa de Hércules com intuito de os três praticarem o assalto; que quando se reuniam não usavam drogas; que ficam lá na área da casa mexendo no celular e conversando no whatsapp; que ele só comeu a pizza, não sabendo dizer se Cleiton ficou com uma parte do dinheiro; que não sabia que na casa de Hércules havia armas; que acha que o irmão de Hércules ficou com R$ 20,00 (vinte reais) do roubo da pizza; que Hércules não participou do roubo mas estava por perto e depois acabou comendo a pizza junto; que falava para sua mãe que ia para casa de um colega; que a arma que estava em mãos era a que ele havia trocado com Hélio, não se lembrando com quem estava a outra arma; que quem via achava que era uma arma de verdade; que fazia um mês que frequentava a casa de Hércules
” (
sic
– ID. 58209452).

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Na hipótese, a declaração da vítima está alinhada com o depoimento do
Policial Militar Sílvio
, no sentido de que o celular, objeto do roubo, ao ser rastreado foi encontrado com a namorada do corréu Hélio.

Nesse sentido, o adolescente Matheus em harmonia e coerência com as provas amealhadas aos autos,
declarou que foram para a casa do recorrente Antônio Carlos e lá resolveram realizar um assalto
, confirmando que o celular ficou com a Helen, namorada do corréu Hélio.

Desse modo, as provas nos autos são suficientes para manter a condenação do recorrente
Antônio Carlos Lírio Balbino

pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, não havendo dúvidas para ser resolvida em seu benefício.

Da Dosimetria do recorrente Antônio
.

Pugna pelo redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa atribuída aos vetores da “
culpabilidade
” e das “
consequências
do crime”, aplicando, na terceira fase, a fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento.

Extrai-se do
decisum
, que juízo singular fixou para o crime de roubo ao apelante Antônio Carlos, a reprimenda inicial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim fundamentando:

“...
culpabilidade
elevada, pois restou evidenciado nos autos que o mesmo se
valeu dos dois menores para participarem efetivamente do crime de roubo, não tendo estes desempenhados papéis coadjuvantes na empreitada criminosa,
aliado ao fato de ter sido o menor Matheus quem “achou” uma das armas usada na prática do crime de roubo e quem a trocou com o réu Hélio por um skate, devendo tais circunstâncias gravíssimas serem sopesadas em desfavor do réu; (...) As
consequências
são gravíssimas,
uma vez que uma das vítimas possuía apenas 15 (quinze) anos de idade, ao passo que a outra, 16 (dezesseis) anos de idade na data do crime
, já tendo os
menores praticado outro crime de roubo em reiteração de conduta, inclusive fazendo uso de arma de fogo, forjando assim negativamente o amadurecimento psicológico dos infantes
e servindo de estimulo a permanência dos mesmos na prática criminosa (...).”

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato,
e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.

No caso,
os fundamentos para valorar a culpabilidade na conduta de roubo
, possui fundamentação na reprovabilidade já punida pelo tipo penal descrito no artigo 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

De igual modo, os argumentos apresentados quanto às consequências do crime são inerentes ao delito de corrupção de menores.

Com efeito, com fundamento no princípio da vedação a dupla incriminação, afasto negativação atribuída aos vetores da culpabilidade e das consequências do crime,
redimensionando a pena-base para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes.

Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa com fundamento na súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na
terceira fase
, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1⁄2 (metade), em razão da causa de aumento do concurso de pessoas,
in verbis:

“... Concorre a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2°, inc. II, do CP), que nos termos da fundamentação supra e considerando a
elevada gravidade em concreto
, aumento a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, que a torno definitiva para o crime de roubo.
[Grifo].

Pugna a defesa pela redução da fração em 1/3 (um terço), sob argumento de que juízo sentenciante aplicou sem qualquer fundamentação concreta.

Razão assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, o que não ocorreu
in casu.
(Vide: AgRg no HC 647.732/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Desse modo, ante a ausência de fundamentação concreta com indicação de elementos a justificar a exasperação na fração de 1/2 (metade), promovo a redução para 1/3 (um terço), que aplicada sobre a pena provisória de 4 (quatro) anos, resta estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto,
com fundamento no artigo

33, § 2.º, “b”, do Código Penal.

Da Dosimetria do corréu Hélio
.

Infere-se da sentença que os mesmos fundamentos foram utilizados pelo juízo singular para aplicar a pena-base do corréu Hélio
n
o delito de roubo circunstanciado.

Confira-se, ID.

58209453:

“... réu agiu com
culpabilidade elevada
, pois restou evidenciado nos autos que o mesmo
se valeu dos dois menores para participarem efetivamente do crime de roubo, não tendo estes desempenhado papel coadjuvante na empreitada criminosa
, aliado ao fato de ter sido o menor Matheus quem “achou” uma das armas usada na prática do crime de roubo e quem a trocou com o réu Hélio por um skate, devendo tais circunstancias gravíssimas serem sopesadas em desfavor do réu; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em face do mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo e próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor;
As consequências são gravíssimas, uma vez que uma das vítimas possuía apenas 15 (quinze) anos de idade, ao passo que a outra, 16 (dezesseis) anos de idade na data do crime, já tendo os menores praticado outro crime de roubo em reiteração de conduta
, inclusive fazendo uso de arma de fogo, forjando assim negativamente o amadurecimento psicológico dos infantes e servindo de estimulo a permanência dos mesmos na prática criminosa, logo, de acordo com o caso concreto, devem ser sopesadas em desfavor do réu; quanto as circunstancias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada. (...)

Portanto, a vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o
crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando o mesmo cenário fático dos crimes, bem como os mesmos fundamentos utilizados para aplicar a reprimenda, faço a revisão da dosimetria do corréu de ofício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo penal,
in verbis:

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Com efeito, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, estando em
bi in idem
com o crime de corrupção de menor,
redimensiono a pena-base para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes.

Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa com fundamento na súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase
, o juízo sentenciante aplicou a fração de
1⁄2 (metade),
em razão da causa de aumento do concurso de pessoas, sem qualquer fundamentação concreta, razão pela qual, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a
1/3 (um terço),
que aplicada sobre a pena provisória de 4 (quatro) anos, resta estabelecida em definitivo para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2.º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a
preliminar
arguida e declarar a extinção de punibilidade do recorrente
Antônio Carlos Lírio Balbino
, reconhecendo, nos mesmos moldes,
ex ofício
para o sentenciado
Hélio Ribeiro Santana
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, quanto à condenação pelos delitos de corrupção de menores e associação criminosa.

No
mérito
, mantenho a condenação do recorrente
Antônio Carlos

pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, redimensionando a reprimenda para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2.º, “b”).

Com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal, com revisão
ex offício
, redimensiono a pena do corréu
Hélio Ribeiro
, pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2.º, “b”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021